Tribunal: STF
Processo: ARE 1311279
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHO. ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE EMPREGADO. PRESCRIÇÃO: APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 339 E 483. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUCESSÃO ENTRE EMPRESAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO VÍNCULO TRABALHISTA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho:
    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM RECURSO DE REVISTA. PRESCRIÇÃO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. TRANSFERÊNCIA DO RECLAMANTE DOS QUADROS DA FLUMITRENS PARA A CBTU. LEGALIDADE. No caso, negou-se provimento ao agravo de instrumento do autor, com a manutenção do julgado de origem, em que se reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão quanto ao reconhecimento de ilegalidade da transferência dos quadros da FLUMITRENS para a CBTU, com fundamento no artigo 7º, inciso XXIX, tendo em vista o caráter constitutivo e condenatório da demanda decorrente de alteração contratual havida em 22/12/94. Além disso, considerou-se válida a sucessão empresarial, nos moldes dos artigos 10 e 448 da CLT. Desse modo, não merece provimento o agravo no que concerne ao tema impugnado, pois não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática pela qual se negou provimento ao agravo de instrumento. Agravo desprovido” (fl. 1, e-doc. 45).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. II do art. 5º, o inc. XXIX do art. 7º, o caput e o inc. II do art. 37, o inc. IX do art. 93 e o art. 97 da Constituição da República e da Súmula Vinculante n. 43 do Supremo Tribunal Federal ao argumento de que o acórdão recorrido deve ser reformado por “ter declarado válida sucessão trabalhista que culminou na investidura de cargo público sem o necessário concurso público ” (fl. 16, e-doc. 47).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta e aplicação dos Temas 339 e 583 de repercussão geral (e-doc. 55).
    4. No agravo contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “na espécie o ato de transferência contrariou determinação expressa prevista no texto constitucional (Art. 37, caput, e o inciso II, CR/88). Ora, há clara violação do princípio da legalidade insculpido no caput do artigo 37 da Constituição da República, além de clara violação do inciso II do Art. 37, onde se depreende que a regra incidente na Lei Maior consiste em que os ocupantes de cargos ou empregos públicos da administração direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, ou dos Estados, DF ou Municípios, sejam admitidos mediante prévia aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, o que não aconteceu na espécie para o ingresso dos empregados públicos federais para a condição de empregados públicos estaduais” (fl. 14, e-doc. 57).
    Salienta que “o artigo 37, II, da CRFB/1988 determina que o ingresso no serviço público, seja qual for a esfera de atuação, será precedida, imprescindivelmente, de concurso público, salvo as exceções que o próprio Texto Maior resguarda, sob pena de nulidade do ato, na forma do § 2º daquele dispositivo constitucional” (fl. 15, e-doc. 57).
    Ressalta que “a transferência do Recorrente não encontra embasamento mínimo na legislação” (fl. 16, e-doc. 57).
    Assinala que “o Recorrente era empregado público federal concursado na CBTU (sociedade de economia mista da administração pública indireta da União) e foi transferido para a FLUMITRENS (sociedade de economia mista da administração pública indireta do Estado do Rio de Janeiro) sem a realização de concurso público, não sendo o presente caso inserido na exceção à regra aceita pelo texto constitucional, a qual se limita às hipóteses de nomeações para cargos em comissão, desse modo não sendo esse o caso, o §2º é expresso em cominar a sanção de nulidade do ato” (fl. 17, e-doc. 57).
    Reforça que “no decorrer do processo apresentou os dispositivos constitucionais violados, os mencionando em sede de Recurso de Revista, os renovando em sede de Agravo de Instrumento e Agravo Interno, contudo, mantida as decisões que afrontaram diretamente os dispositivos: Artigos: art. 5º, II e 93, inciso IX, da Constituição Federal, violação do artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal, violação ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal e violação ao art. 97 da Constituição Federal” (fl. 21, e-doc. 57).
    Pede “seja o presente recurso recebido e processado, e encaminhado ao E. STF, diante da demonstração das violações constitucionais ocorridas” (fl. 22, vol. 7).
    5. O Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho determinou o recebimento do recurso como agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil:
    “O recurso extraordinário teve seguimento denegado, quanto à ‘nulidade por negativa de prestação jurisdicional’ e à ‘prescrição’, sob a sistemática de repercussão geral (Temas 339 e 582)), e quanto à ‘sucessão trabalhista’, sob a sistemática de juízo clássico, em razão da natureza infraconstitucional da matéria, a indicar adequação do agravo do art. 1042 do CPC de 2015 tão somente com relação a esta última matéria” 
    Por essa razão, remeto o feito para apreciação pela Suprema Corte” (e-doc. 60).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    7. Quanto à alegada ausência de fundamentação do acórdão recorrido e o prazo prescricional para anular a transferência do recorrente, o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho aplicou os Tema 339 e 583 de repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário nos termos da al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil: 
    “Nesse contexto, cumpre examinar se, no caso concreto, houve efetiva ofensa aos dispositivos constitucionais correlatos à questão da necessidade de fundamentação das decisões judiciais. 
    Cotejando os fundamentos contidos no acórdão recorrido, que abordou todos os aspectos relevantes da controvérsia, mormente o ponto acima citado pela parte em seu recurso, é de se concluir que não há negativa de prestação jurisdicional na espécie. (…)
    Resta, pois, incólume o dispositivo constitucional invocado no recurso. 
    Ante o exposto, evidencia-se que o acordão recorrido está devidamente fundamentado, com a consequente consagração de tese jurídica semelhante à albergada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, inviabilizando a admissibilidade de recurso extraordinário para reexame deste ponto da decisão, a teor do que dispõe o art. 1.030, I, ‘a’, do CPC/2015. 
    No tocante à prescrição, sublinhe-se que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico no sentido de que não cabe recurso extraordinário, por ausência de repercussão geral, em matéria referente à prescrição trabalhista, se total ou parcial. 
    Tal entendimento foi consagrado no ARE 697.514, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, no qual a Corte Suprema firmou a tese de que não há repercussão geral em relação ao Tema 583 do ementário temático de Repercussão Geral do STF, hipótese dos autos. 
    Cabe asseverar que o referido precedente de repercussão geral incide em todos os casos em que se discute o tipo de prescrição aplicável às pretensões decorrentes da relação de trabalho.
    Os arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC/2015 estabelecem que a decisão do Supremo Tribunal Federal, não reconhecendo a repercussão geral, estende-se a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica. Evidenciada, pois, a similitude entre o presente caso e o espelhado no aludido precedente, impõe-se o juízo negativo de admissibilidade, não sendo pertinente a tese de violação dos dispositivos constitucionais indicados pela parte recorrente” (e-doc. 55).
    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra a decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).
    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente na qual, nos termos do § 2 º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o “agravo interno” como recurso cabível contra decisão da presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se sobre o tema os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).
    O agravante não interpôs no Tribunal Superior do Trabalho o agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tornando-se preclusa a matéria referente à aplicação dos Temas 339 e 583 de repercussão geral.
    8. A matéria remanescente refere-se à “sucessão trabalhista” e foi decidida pelo Ministro Relator do acórdão recorrido, que, ao aplicar a legislação trabalhista na espécie, afirmou:
    “A respeito do ato de transferência do reclamante, a Corte Regional considerou ‘a transferência de empregados de um empresário para outro, ainda que se trate de empresa pública federal para empresa pública estadual ou privada, é perfeitamente factível e não há lei que a proíba’ (pág. 338). 
    Infere-se do acórdão regional que houve sucessão trabalhista entre as empresas Companhia Brasileira De Trens Urbanos - CBTU e Companhia Fluminense de Trens Urbanos – Flumitrens.
    (…) não há falar em nulidade da transferência do reclamante para a Flumitrens, pois não cabe ao empregado insurgir-se contra a sucessão trabalhista, invocando o princípio da inalterabilidade contratual lesiva, já que essa alteração subjetiva do pacto trabalhista é permitida pela ordem jurídica, nos termos em que dispõem os artigos 10 e 448 da CLT“ (fls. 10-11, e-doc. 32).
    A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHO. PROCESSO DO TRABALHO. TRANSFERÊNCIA DO EMPREGADO DA CBTU PARA A FLUMITRENS. SUCESSÃO TRABALHISTA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 7°, XXIX; 37, II; E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; RE 1.075.013-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/2/2018. 2. O agravo interno interposto sob a égide da nova lei processual que se revelar manifestamente improcedente conduz à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, da Lei 13.105/2015. 3. Agravo interno DESPROVIDO, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.283.584-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.11.2020).
    “DIREITO DO TRABALHO. SUCESSÃO TRABALHISTA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.10.2011. A suposta afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 697.707- AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.10.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHO. SUCESSÃO TRABALHISTA. 1. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 2. Análise de normas infraconstitucionais: ofensa constitucional indireta. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 726.800-AgR , de minha relatoria, DJe 27.5.2013).
    9. Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República ou à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário, pois o Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou a legislação ordinária pertinente à espécie. A esse respeito confiram-se os seguintes julgados:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.270.771-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.11.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 908.119-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2016).
    10. A alegada contrariedade ao inc. II do art. 5º e o caput do art. 37 da Constituição da República, quando depende de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Nesse sentido, por exemplo: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, E 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 636/STF. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 26.5.2011. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 833.701-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.12.2014).
    “No que diz respeito à suscitada ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se, neste caso, a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (ARE n. 1.060.493-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.12.2020).
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Regulamento de Pessoal de Empresa. Inexistência da alegada violação ao art. 37, caput, da Carta Magna. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Incidência da Súmula 636/STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 467.088-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 16.4.2004). 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    11. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora